Tribunal: TJSP
Processo: 0023882-45.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de adjudicação compulsória c.c. anulação de hipoteca e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Admissibilidade do pedido genérico quanto ao valor da indenização por danos morais. Precedentes do STJ. Julgamento extra petita não caracterizado. Danos morais que, entretanto, não estão configurados. Mero descumprimento contratual

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de adjudicação compulsória c.c. anulação de hipoteca e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Admissibilidade do pedido genérico quanto ao valor da indenização por danos morais. Precedentes do STJ. Julgamento extra petita não caracterizado. Danos morais que, entretanto, não estão configurados. Mero descumprimento contratual que não implica em violação dos atributos da personalidade dos autores. Inexistência de indícios de que a demora na transferência da propriedade tenha causado prejuízos ou dissabores excessivos, notadamente porque o imóvel foi utilizado como residência dos adquirentes sem intercorrências. Precedentes desta C. Câmara. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada, em parte. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023882-45.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CASAALTA
CONSTRUÇÕES
LTDA,
são
apelados
ALEXANDER
DE
FREITAS
NASCIMENTO e KAMILA SILVANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Casaalta Construções Ltda.
Apelados: Alexander de Freitas Nascimento e Kamila Silvana da Silva
Interessada: Caixa Econômica Federal
Juiz sentenciante: João Thomaz Diaz Parra
Voto no 20.852
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de
adjudicação compulsória c.c. anulação de hipoteca e
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Irresignação da ré. Admissibilidade do pedido genérico
quanto ao valor da indenização por danos morais.
Precedentes do STJ. Julgamento extra petita não
caracterizado. Danos morais que, entretanto, não estão
configurados. Mero descumprimento contratual que não
implica em violação dos atributos da personalidade dos
autores. Inexistência de indícios de que a demora na
transferência da propriedade tenha causado prejuízos ou
dissabores excessivos, notadamente porque o imóvel foi
utilizado
como
residência
dos
adquirentes
sem
intercorrências. Precedentes desta C. Câmara. Ação
parcialmente procedente. Sentença reformada, em parte.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 255/266, de relatório
adotado, julgou procedente ação de adjudicação compulsória cumulada
com anulação de averbação hipotecária e indenização por danos morais
movida por Alexander de Freitas Nascimento e Kamila Silvana da
Silva em face de Casaalta Construções Ltda. e Caixa Econômica
Federal, fazendo-o para (i) adjudicar em favor dos autores o imóvel
objeto da matrícula no 123.150 do 2o Oficial de Registro de Imóveis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
3
Anexos de Bauru; (ii) condenar a primeira corré ao pagamento de R$
9.980,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros
moratórios desde a citação; (iii) condenar a primeira corré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre
o valor da condenação.
Recorre a corré Casaalta Construções Ltda.,
sustentando, preliminarmente, que a sentença recorrida é extra petita, na
medida em que os autores não formularam pedido certo quanto à
indenização por danos morais, o que se tornou imprescindível a partir da
vigência do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao mérito, afirma
que não há dano moral indenizável no caso concreto, ressaltando não ter
cometido qualquer ato ilícito e que os autores não demonstraram o
prejuízo alegado. Subsidiariamente, pede a redução da indenização.
Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (fls.
268/280).
Contrarrazões a fls. 390/400.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Os autores ingressaram com a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
4
afirmando terem adquirido da ré Casaalta Construções Ltda. um
apartamento no empreendimento denominado “Castelbello Residencial”
(fls. 30/36) e que embora tenham quitado o preço em março de 2015 (fl.
44) e recebido a unidade em junho 2016, referida empresa não outorgou
a escritura definitiva do imóvel, impedindo o aperfeiçoamento da
transferência de propriedade.
Nesse cenário, pleitearam os autores a
adjudicação do imóvel adquirido, com a baixa da hipoteca constituída
em favor da Caixa Econômica Federal, bem como a condenação da
vendedora ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem.
Registre-se, em primeiro lugar, que diante da
documentação apresentada nesta instância recursal (fls. 290/386), apta a
demonstrar a fragilidade econômico-financeira da recorrente, fica
deferida a gratuidade da justiça à apelante, com a ressalva de que
referida benesse possui efeitos apenas ex nunc.
Ainda antes de adentrar o mérito do recurso,
fica rejeitada a preliminar de nulidade da sentença recorrida, que ao
contrário do que se afirma não é extra petita.
Isso porque em inúmeras oportunidades o C.
Superior Tribunal de Justiça indicou que “É pacífica a jurisprudência
desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
5
genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento
compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio"
(REsp 1534559/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/11/2016).
Referido entendimento não foi alterado com a
simples entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, apenas
destacando aquela Corte Superior que “Embora seja possível a
apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos
danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as
consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto
ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral
deve estar corretamente individualizada, constando na inicial
elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada
quantificação do prejuízo patrimonial” (AgInt no REsp 1837342/PR,
Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/05/2020), o que foi
atendido pelos autores.
De toda forma, feitas essas ressalvas, e embora
respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito a quo, não há dano
moral a ser indenizado no caso concreto.
Está consolidado no âmbito desta C. Câmara o
entendimento de que o descumprimento contratual não é suficiente, por
si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade,
tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento, consistindo
em aborrecimento não indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
6
No caso em exame, não há qualquer indício de
que o atraso na transferência da propriedade tenha realmente causado
aos autores qualquer dissabor excessivo (tendo eles, inclusive, aberto
mão da instrução probatória
fls. 229/230), notadamente porque o
apartamento lhes foi entregue e eles lá firmaram sua residência,
inexistindo sequer alegação de que outro fim seria dado ao imóvel (cf.
último parágrafo de fl. 6).
Sobre a matéria, precisa a lição de Sérgio
Cavalieri Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos
que “O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza
no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido
como gerador do dano extra-patrimonial não possui virtualidade
para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não
existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a
abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro,
havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a
pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
7
qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de
contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do
dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também,
que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa
medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a
algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe
um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que
exista o autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a
ed., 2003, p. 113).
Novamente,
exemplificando
esse
posicionamento, vejam-se os seguintes precedentes desta C. Câmara:
“AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA CC ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença
que julgou a ação procedente. Insurgência da
construtora
ré.
DANOS
MORAIS.
Mero
descumprimento contratual não enseja indenização.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível no 1001897-
95.2018.8.26.0008, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j.
24/07/2020).
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C.
INDENIZAÇÕES. ... DANO MORAL. Inocorrência.
Descumprimento do contrato, por si só, não autoriza o
ressarcimento. Além disso, o atraso na obtenção da
escritura (30 anos) derivou também da própria inércia
dos requerentes em adotar as providenciais judiciais
necessárias.
...
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(Apelação
Cível
no
1015930-08.2018.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Alcides, j.
14/05/2019).
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023882-45.2018.8.26.0071 -Voto no 20.852
8
VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
CUMULADA
COM
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA,
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PELA PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
AUTORAL.
INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO À
DENEGAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA
DE QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE DA PARTE REQUERENTE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO
REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS. CASO QUE ENCERRA, QUANDO
MUITO,
MERA
SUSCEPTIBILIDADE
DO
ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1001586-10.2015.8.26.0526, Rel. Des. Vito Guglielmi,
j. 04/02/2019).
Destarte, afastada a indenização por dano
moral, fica a ação julgada parcialmente procedente, passando a
sucumbência a ser recíproca e igualitária, razão pela qual deverão as
partes arcar com as respectivas custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios de R$ 3.500,00, vedada a compensação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator